Tribunal: TJDFT
Processo: 0716442-42.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO DE TIPO. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de roubo majorado (artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal) e de corrupção de menores (artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recorrente deve ser absolvido do crime de corrupção de menores com fundamento em erro de tipo essencial; e (ii) estabelecer se a dosimetria deve ser revista, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática de crime em concurso com adolescente basta para a configuração do delito do artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo irrelevante a prova da efetiva corrupção, conforme enunciado sumular no 500, do Superior Tribunal de Justiça.
4. A mera alegação de desconhecimento da menoridade não caracteriza erro de tipo essencial, incumbindo à defesa demonstrá-lo de forma concreta.
5. Na espécie, o próprio recorrente admite ter conhecido o adolescente três dias antes do crime, o que evidencia vínculo prévio e afasta a alegação de desconhecimento inevitável da idade.
6. A valoração negativa da culpabilidade é admitida quando o crime é cometido durante o cumprimento de pena, pois revela maior reprovabilidade e desprezo ao processo de ressocialização. Não há bis in idem, pois a culpabilidade, os antecedentes e a reincidência possuem fundamentos distintos.
7. A pena-base foi fixada dentro dos limites legais, com amparo em fundamentação idônea, e em atenção à proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 157, § 2o, inciso II; Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 244-B.
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, súmula 500; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Acórdão 2073909, 0729369-80.2024.8.07.0003, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/12/2025; Acórdão 1327702, 0700285-61.2020.8.07.0007, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/03/2021 e Acórdão 1976044, 0711189-16.2024.8.07.0003, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/03/2025.